Tribunal: CARF
Processo: 17227.721152/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721152/2021-21
ACÓRDÃO
1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Deve ser glosada a despesa quando não comprovada a sua efetividade
mediante documentação hábil e idônea.
AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADAS. FRAUDE FISCAL.
Restando comprovado que as empresas vendedoras são meramente
formais, inexistindo de fato e atuando como “noteiras”, as operações são
descaracterizadas por fraude, impondo-se a glosa dos créditos
indevidamente apropriados pela adquirente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE DEMONSTRADA. CABIMENTO.
Comprovada a prática de fraude mediante emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, sem a efetiva circulação de mercadorias, é legítima
a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos da legislação vigente.
Redução da penalidade de 150% para 100% em razão da superveniência da
Lei no 14.689/2023.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos
legais para sua formulação, quando ausente justificativa concreta para sua
necessidade ou quando os autos já contêm elementos suficientes à
formação do convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
A responsabilização pessoal dos administradores exige prova concreta de
sua participação direta em atos dolosos de gestão. Inexistente tal
demonstração nos autos, é vedado imputar-lhes responsabilidade
tributária com base em suposições, sob pena de afronta ao artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional.
Fl. 8636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento aos recursos
voluntários, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, manter a qualificação da multa de
ofício. Vencidos os Conselheiros Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah que davam
provimento parcial em maior extensão para afastar a qualificação da multa de ofício em relação a
exigência decorrente da glosa das despesas não comprovadas com a aquisição de madeirite; (ii)
por unanimidade de votos, aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice da qualificação da
multa de ofício para 100%; e (iii) por maioria de votos, excluir a responsabilidade tributária
imputada. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral) que mantinha a
responsabilidade

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
A presente controvérsia decorre de fiscalização realizada pela Receita Federal do
Brasil, que visou apurar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS pela empresa Casas Guanabara Comestíveis Ltda, no ano-calendário de 2016.

Consta do relatório fiscal que a autuada teria efetuado despesas com a
aquisição, em valor significativo, de madeirite, supostamente destinado à montagem de outdoors,
bem como incorrido em custos não comprovados relativos à aquisição de mercadorias
provenientes de fornecedores posteriormente declarados inaptos ou com situação cadastral
baixada.

Fl. 8637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
3
A fiscalização constatou que várias das empresas fornecedoras da autuada foram
abertas pouco antes do início das operações comerciais e, em muitos casos, tinham a própria
autuada como única cliente. Verificou-se, ainda, que essas empresas sequer operavam em
endereços compatíveis com a atividade de distribuição, eram formalmente conduzidas por
interpostas pessoas, não apresentavam as declarações fiscais exigidas, não recolhiam tributos e
não possuíam estrutura mínima, nem quadro funcional, capaz de sustentar as atividades que
declaravam exercer.

Por tudo isso, a agente fiscal concluiu que se trata de empresas de fachada -
comumente denominadas “noteiras” - constituídas unicamente para viabilizar operações
simuladas ou artificiosas. Acerca da matéria, transcrevo, a seguir, trecho do relatório fiscal:

O fato é que diversas exportadoras, bem como várias distribuidoras, fornecedoras
do Guanabara, apresentavam características de empresas inexistentes de fato. A
maior parte destas empresas não transmitiu as declarações obrigatórias, não foi
localizada em seu endereço cadastral, não possuía quadro de funcionários
compatível com a atividade. Estas são características de empresas de fachada,
"noteiras", usadas para abrigar e disfarçar transações ilícitas ou artificiosas.

Registre-se que dentre os fabricantes que fizeram as remessas, a maior parte era
fornecedor da Guanabara. Assim, as mercadorias saíam dos fabricantes e
chegavam às gôndolas dos varejistas, dentre eles, em volumes expressivos, a
Guanabara.

O fluxo documental x fluxo da mercadoria
As "exportadoras" citadas eram empresas de fachada, visto que se encontravam
em nome de interpostas pessoas, não apresentavam quadro de funcionários, não
transmitiam declarações obrigatórias à Receita Federal do Brasil e não recolhiam
tributos, Brasimar, Pilatex, Hatalanta, Habsolut e Danúbio não foram localizadas
em seus endereços cadastrais. A Aliança, assim como Pilatex e Brasimar, tinha
endereço em salas em edifícios comerciais, onde era impossível o manuseio e
estocagem de mercadorias. A Habsolut, como demonstrado, tinha endereço em
um terreno baldio. Os indicativos é que as demais empresas também não existiam
em seu endereço cadastral.

Estas empresas não tinham como receber as mercadorias das remessas com fins
específicos de exportação. Durante procedimentos fiscais em outras empresas
industriais que remeteram mercadorias, constatou-se em alguns casos que
mercadorias remetidas pelas empresas industriais eram entregues na BR
Transportadora do Rio, à época, em nome de Mário Rigo Moreira Júnior e Rodrigo
Short. Como as mercadorias jamais foram exportadas, conclui-se, destes casos,
que da BR Transportadora do Rio as mercadorias seguiriam para o varejo, porém,
não eram vendidas pelas empresas que emitiram as notas fiscais. Outras
transportadoras/locais foram identificadas como destino das mercadorias.
Fl. 8638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
4

De forma resumida, a operação fraudulenta seguia um padrão bastante
característico: os fabricantes remetiam mercadorias para empresas exportadoras, que, apesar de
formalmente se apresentarem como tal, não realizavam a exportação dos produtos. Esses bens,
na verdade, eram direcionados ao mercado interno por meio de distribuidoras de fachada - as
chamadas “noteiras”.

Concluída a ação fiscal, a autoridade lavrou Auto de Infração para exigir IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, tendo em vista duas constatações principais: i) A ausência de comprovação das
despesas referentes à aquisição de madeirite; e ii) A constatação de custos simulados, oriundos de
aquisições fictícias realizadas junto às empresas de fachada, que não detinham capacidade
operacional, estrutural ou econômica para fornecer as mercadorias indicadas nas notas fiscais.

A autoridade fiscal entendeu pela aplicação da multa qualificada de 150% em
ambos os casos, por entender configurado o dolo da empresa nas práticas fraudulentas
constatadas. No que se refere, especialmente, às aquisições fictícias de mercadorias, tal conduta
também fundamentou a responsabilização solidária do sócio administrador, Sr. Antônio de
Oliveira e Pinho, pelos créditos tributários objeto do lançamento.

Cientificadas da autuação, tanto a empresa quanto o sócio administrador
apresentaram impugnações, rejeitadas pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Fortaleza/CE. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão proferido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Deve ser glosada a despesa quando não comprovada a sua efetividade mediante
documentação hábil e idônea.

AQUISIÇÕES NÃO COMPROVADAS DE MERCADORIAS. DESCARACTERIZAÇÃO
DAS OPERAÇÕES. GLOSA DOS CRÉDITOS.
A aquisição de mercadorias e a prestação de serviços, quando demonstrado que
as empresa vendedoras/prestadoras existem apenas formalmente, mas na
realidade inexistem de fato, com base em amplo conjunto probatório juntado aos
autos, acarreta a descaracterização dos atos jurídicos e das operações, devendo
ser feita a glosa de créditos utilizados indevidamente.

Assunto: Normas de Administração Tributária

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016

MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
Fl. 8639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
5
Será aplicada multa de ofício no importe de 75% sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata. A multa será qualificada nos
casos de sonegação, fraude ou conluio.

DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação; quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da defesa; bem como quando
presentes nos autos elementos capazes de formar a convicção do julgador.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016

RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, o sócio administrador é responsável pelos
tributos devidos pela pessoa jurídica quando atos contrários à lei, por ele
praticados, tenham concorrido para o inadimplemento da obrigação tributária.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O órgão de julgamento de primeira instância concluiu que as provas colacionadas
pela fiscalização seriam robustas e evidenciam, de maneira clara, a existência de um esquema
fraudulento, do qual não seria possível à autuada alegar desconhecimento ou ausência de
participação. Observou, ainda, que a recorrente se beneficiou economicamente desse esquema,
reduzindo indevidamente sua base de cálculo de IRPJ e CSLL, mediante a utilização de notas fiscais
inidôneas, bem como se apropriando de créditos de PIS e COFINS.

Diante dessas circunstâncias, manteve-se a glosa dos custos relacionados aos
fornecedores considerados inidôneos e afastou a tese de decadência, aplicando, ao caso, a regra
do art. 173, inciso I, do CTN, tendo em vista a configuração de fraude.

Em resposta à decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário, reiterando
os mesmos pontos já trazidos na impugnação, são eles:

i)
Decadência dos fatos geradores ocorridos nos 3 primeiros trimestres de
2016: O auto foi formalizado passados mais de 5 (cinco) anos de suas ocorrências:
sustenta que prazo decadencial deve ser contado pela regra do art. 150, §4o do
CTN e não pelo art. 173, I do CTN, pois, no seu entender, não haveria
comprovação de fraude;

ii)
Necessidade das despesas com aquisição de madeirite: Foram devidamente
contratadas e pagas, sendo integrantes do custo total dos serviços de publicidade
contratados para as campanhas publicitárias de 2016, sendo, portanto, uma
despesa necessária;

Fl. 8640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
6
iii) Regularidade das mercadorias para revenda: Defende que os fatos
apresentados são de responsabilidade de terceiros (os fornecedores que são
irregulares, não podendo ser imputados à empresa fiscalizada), afirma ainda que
as mercadorias foram efetivamente recebidas e revendidas e que, na época da
compra, os fornecedores não estavam declarados inidôneos;

iv) Impossibilidade de aplicação da multa qualificada (150%): Sustenta que não
houve conduta dolosa por parte da autuada.

v)
Necessidade de conversão do julgamento em diligência: Para tirar qualquer
dúvida sobre a comprovação dos fatos;

Da mesma forma, o sócio administrador interpôs recurso voluntário, no qual
reiterou integralmente os argumentos já expostos no recurso da pessoa jurídica, acrescendo,
ainda, fundamentos específicos em sua defesa pessoal:

vi) Ausência de atos do art. 135, CTN: Defende que não foi comprovado
qualquer ato com excesso de poder, infração à lei ou contrato social;

Por fim, a empresa apresentou petição requerendo a retirada do processo da
pauta julgamento. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade dos Recursos Voluntários:

Os recursos voluntários foram interpostos tempestivamente e preenchem os
demais requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Aproveito a oportunidade para indeferir o pedido de retirada do processo da
pauta de julgamento, uma vez que a lide se apresenta suficientemente instruída e madura para
julgamento. Os elementos constantes nos autos, tanto de ordem jurídica quanto fático-probatória,
permitem a formação segura do meu convencimento, não havendo justificativa para o adiamento
da apreciação.

Preliminar | Conversão do julgamento em Diligência Fiscal:

Os Recorrentes alegam, em seus recursos, que a empresa autuada teria
demonstrado empenho para atender todas as exigências da fiscalização, apresentando
Fl. 8641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
7
documentos, comprovantes de pagamentos, livros auxiliares e notas fiscais, mas que tais
documentos não teriam sido devidamente analisados pela fiscalização e pelo acórdão recorrido.

Em seguida, estruturam um tópico denominado “III. “c” – A inaplicabilidade da
multa de ofício qualificada e a conversão do julgamento em diligência”, mas em nenhum
momento explicam a real necessidade dessa diligência. Os recorrentes se limitam a apresentar o
seguinte pleito:

(iv) subsidiariamente, considerando que o acórdão ventilou a insuficiência das
provas produzidas, requer-se a conversão do julgamento em diligência, para que
seja dirimida eventual dúvida sobre a comprovação dos fatos.

A jurisprudência consolidada deste Conselho reconhece que a conversão de
ofício do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo de instrução
processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da autoridade julgadora,
sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do direito pleiteado:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

A prerrogativa de converter o julgamento em diligência está diretamente
vinculada ao nível de cognição alcançado pelo julgador. A decisão de buscar elementos adicionais
para a instrução do processo depende da profundidade e clareza com que o conselheiro
compreende a matéria controvertida.

Quando o julgador atinge um grau de conhecimento suficiente para formar seu
convencimento com segurança jurídica, a realização de novas diligências torna-se desnecessária. A
conversão, portanto, não constitui obrigação processual, mas sim uma ferramenta
discricionária, cuja adoção se justifica apenas diante de lacunas ou incertezas relevantes que
inviabilizem a prolação de decisão segura.

Por outro lado, o simples requerimento de diligência, como formulado pelos
Recorrentes, não assegura seu deferimento. Caberia ao contribuinte justificar, de forma clara e
objetiva, a necessidade da medida, indicando expressamente as dúvidas a serem sanadas e os
elementos probatórios que pretende produzir ou esclarecer:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

Fl. 8642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
8
IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos que não observam os requisitos exigidos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 são considerados como não formulados. Nesse sentido, destaco o acórdão
no 1001-002.372, de relatoria do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO
NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A certeza e
a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu
direito. DILIGÊNCIAS Considera-se não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do
Decreto 70.235/72.

Em razão desse contexto, mantenho a decisão de indeferimento do pedido de
diligência, pois formulado de maneira genérica, sem a especificação dos quesitos indispensáveis.
Além disso, deixo de determinar sua realização de ofício, visto que os documentos e os elementos
fáticos constantes nos autos são suficientes para formar meu convencimento sobre o caso.

Mérito | Decadência do crédito tributário com fatos geradores ocorridos até 07/12/2016:

A empresa Recorrente alega que foi intimada do Auto de Infração em 08 de
dezembro de 2021, o qual teria por objeto, entre outros, fatos geradores ocorridos nos três
primeiros trimestres de 2016. Sustenta, assim, que, aplicando-se a regra decadencial prevista no §
4o do art. 150 do CTN, esses créditos tributários estariam atingidos pela decadência.

Alega, ainda, que a fiscalização não logrou êxito em comprovar a existência de
dolo por parte da empresa que pudesse caracterizar fraude. Diante disso, sustenta que deve
prevalecer, no presente caso, a regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, e não aquela
do art. 173, inciso I, sob o argumento de que houve a declaração dos débitos com o recolhimento
parcial, situação que, segundo defende, justificaria a adoção da contagem de prazo mais favorável
ao contribuinte.

Em regra, a prática de qualquer ato jurídico está submetida a limites temporais
específicos. No contexto das relações tributárias, os institutos da prescrição e da decadência
Fl. 8643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
9
assumem a função de regular e estabilizar os vínculos obrigacionais, em conformidade com o
princípio constitucional da segurança jurídica.

A decadência, em particular, é caracterizada como a extinção de um direito
potestativo em decorrência da inércia do seu titular. No contexto tributário, a Fazenda Pública
possui um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para exercer sua competência tributária ativa e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento fiscal.

O instituto da decadência possui dois marcos temporais distintos, que alternam
conforme o tipo de lançamento fiscal. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir do fato gerador, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

A norma expressamente afasta a regra geral de decadência do caput nos casos
de dolo, fraude ou simulação. Nessas situações, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, própria
dos tributos sujeitos a lançamento de ofício:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Nessa hipótese, o prazo decadencial começa a contar a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Esse entendimento foi
incorporado por este Conselho nas Súmulas CARF no 72 e no 101:

Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 8644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
10

No caso em discussão, os recorrentes sustentam, em seus respectivos recursos, a
decadência dos fatos geradores ocorridos de 01/01/2016 até 07/12/2016, sob o fundamento de
que não teria sido configurada fraude e, por isso, se aplicaria a regra do art. 150, §4o do CTN.

No entanto, como será mais bem demonstrado a seguir, no caso em julgamento,
ficou caracterizada fraude e a existência de dolo nas condutas praticadas, não sendo cabível a
argumentação da recorrente de que se tratou de prática à margem da regularidade fiscal de
responsabilidade exclusiva de terceiros (seus fornecedores).

Por isso, afasto a aplicação do prazo decadencial previsto no § 4o do art. 150 do
CTN, e mantenho a contagem do prazo na regra estabelecida no inciso I do art. 173 do CTN,
mesmo diante da existência de declaração e recolhimento parcial dos tributos.

No caso concreto, o marco inicial do prazo decadencial para os fatos geradores
ocorridos no período de 2016 se projeta para 01/01/2017. Assim, considerando o prazo
quinquenal, a data limite para a constituição do crédito seria 31/12/2021. Tendo em vista que a
intimação do auto de infração se deu em 08 de dezembro de 2021, não há o que se falar em
decadência.

Mérito | Glosa das despesas não comprovadas decorrente de aquisição de madeirite:

Durante o procedimento de fiscalização, foram glosadas as despesas relativas à
aquisição de madeirite, em razão de inconsistências relevantes nos documentos apresentados
pela contribuinte.

Constatou-se, inicialmente, que a quantidade adquirida era absolutamente
desproporcional, suficiente para cobrir uma área equivalente a aproximadamente 20 campos de
futebol do tamanho do Maracanã, o que, por si só, gera fundada dúvida quanto à efetiva
realização da operação.

Outro aspecto que reforçaria a ausência de lastro nas transações é que os
pagamentos foram direcionados exclusivamente à empresa Bela Vista, sem qualquer repasse
direto aos diversos fornecedores mencionados. Some-se a isso o fato de que a comprovação do
efetivo recebimento do material foi feita por meio de simples recibos, sem qualquer formalização
fiscal mínima, ausentes dados essenciais, como o CNPJ dos supostos emissores, o que impede
aferir a autenticidade e a veracidade da operação.

Fl. 8645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
11
Em face do cenário apurado, a fiscalização concluiu pela inexistência de
comprovação idônea quanto à efetiva aquisição do madeirite, tendo em vista, de um lado, a
ausência de registros contábeis e fiscais da entrada do material, e, de outro, a falta de
demonstração dos pagamentos aos fornecedores indicados.

Por seu turno, a contribuinte defende que as despesas decorreram de proposta
comercial válida e foram regularmente executadas no período fiscalizado. Entretanto, tal
argumento não foi acompanhado de documentação hábil que afastasse as inconsistências
apuradas.

A tese defensiva da contribuinte, segundo a qual a grande quantidade de
madeirite adquirida teria como finalidade a construção de outdoors — supostamente refeitos a
cada campanha — revela-se inverossímil diante das provas constantes dos autos. Não há qualquer
documentação que comprove a existência material dessas estruturas nem evidência da realização
das campanhas publicitárias alegadas, o que enfraquece substancialmente a justificativa
apresentada.

Ao contrário, os documentos juntados indicam exclusivamente a contratação de
serviços de natureza imaterial, como exibição, confecção digital e aplicação de peças publicitárias,
sem qualquer menção à construção de estruturas físicas.

A Recorrente defende que os materiais utilizados - madeirite - foram adquiridos
pela própria prestadora dos serviços, não se destinando, portanto, à incorporação no seu ativo
imobilizado. Afirma, ainda, que contratou a empresa Bela Vista para prestação de serviços
publicitários, os quais incluiriam a veiculação de sua marca em outdoors distribuídos por todo o
Estado do Rio de Janeiro.

Os pagamentos, segundo relata, foram realizados por meio do desconto de
cheques emitidos em favor da referida empresa, como forma de quitação do contrato de
publicidade de forma global, já incluindo o fornecimento de materiais. A dinâmica das operações
teria se desenvolvido da seguinte maneira:

(e-FLS. 921-923)
VENDEDORA DO MADEIRITE
NOTA FISCAL
VALOR
DESTINATÁRIA DO MADEIRITE
COMÉRCIO DE MADEIRAS EDFV
48
32.610,65
CASA GUANABARA (RECORRENTE)
EMPRESA EMITENTE
CHEQUE
VALOR
EMPRESA DESTINATÁRIA
CASA GUANABARA (RECORRENTE)
DG-068127
32.610,65
BELA VISTA MIDIA EXTERIOR LTDA
REMETENTE DO MADEIRITE
DOCUMENTO
VALOR
DESTINATÁRIA DO MADEIRITE
COMÉRCIO DE MADEIRAS EDFV
XX
32.610,65
BELA VISTA MIDIA EXTERIOR LTDA

Fl. 8646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
12
Em resumo, a Recorrente pagava pelo serviço de publicidade e pelo material de
sua veiculação, em tese, de propriedade da prestadora do serviço, a empresa Bela Vista. Neste
ponto cabe trazer algumas conceituações do Decreto no 57.690/1966, sobre os agentes na
atividade de publicidade e propaganda:

Agência de Propaganda:
Art 6o Agência de Propaganda é a pessoa jurídica especializada nos métodos, na
arte e na técnica publicitários, que, através, de profissionais a seu serviço, estuda,
concebe, executa e distribui propaganda aos Veículos de Divulgação, por ordem e
conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de
mercadorias, produtos e serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito
de organizações ou instituições a que servem.

Anunciante:
Art 8o Consideram-se Clientes ou Anunciante a entidade ou indivíduo que utiliza a
propaganda.

Veículo de Divulgação:
Art 10. Veículo de Divulgação, para os efeitos deste Regulamento, é qualquer
meio de divulgação visual, auditiva ou audiovisual, capaz de transmitir mensagens
de propaganda ao público, desde que reconhecido pelas entidades sindicais ou
associações civis representativas de classe, legalmente registradas.

Pelas circunstâncias descritas, resta claro que a Recorrente assumiu a posição de
anunciante, enquanto a empresa Bela Vista figurou como agência de propaganda. No entanto, o
que se observa, de forma atípica, é a inexistência do veículo de divulgação na relação formal, ou
seja, daquele ente que, no mercado publicitário, é responsável pela efetiva veiculação da
propaganda.

Embora o veículo de divulgação se refira ao meio pelo qual a mensagem
publicitária é transmitida, na prática, esse papel costuma ser exercido por um terceiro - um agente
específico na relação comercial cuja função é viabilizar a difusão da mensagem, seja por meio
visual, sonoro, audiovisual ou outro canal de comunicação.

Logo, se a empresa Bela Vista fosse, de fato, proprietária dos outdoors, a
comprovação da existência material desses bens - e não apenas documental - seria tarefa simples
para a recorrente. Ressalte-se que não se trata de volume irrelevante, mas de quantidade
expressiva de madeirite, suficiente, segundo estimativas, para cobrir 20 estádios do Maracanã.

De outra perspectiva, se os outdoors pertencessem, de fato, a terceiros, seria
natural que a dinâmica econômico-financeira da operação se refletisse documentalmente, por
Fl. 8647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
13
meio da emissão de nota fiscal relativa à locação ou cessão do espaço publicitário, bem como dos
documentos vinculados à criação e veiculação do conteúdo, a cargo da empresa Bela Vista.

A ausência de elementos que normalmente seriam esperados em uma operação
regular enfraquece substancialmente a versão apresentada pela Recorrente, cuja existência, ao
que tudo indica, limita-se ao papel. Tal conclusão é reforçada pelo fato de que a empresa Bela
Vista Mídia Exterior, inscrita no CNPJ no 13.426.099/0001-30, foi declarada inapta em 2021, em
razão da reiterada omissão no envio de declarações obrigatórias.

A Recorrente informa que a empresa Bela Vista realizou os serviços de
publicidade pelo período de 156 dias, no ano de 2016. A partir da documentação acostada (e-fls.
872-876), é possível sintetizar as campanhas publicitárias contratadas nesse período, conforme
quadro abaixo:

CAMPANHA
PERÍODO
DIAS
ANIVERSÁRIO
17/10 A 31/10
15
31/10 A 14/11
15
NATAL
28/11 A 12/12
15
ANO NOVO
12/12 A 02/01
22
ARRAIÁ
12/06 A 26/06
15
26/06 A 10/07
15
OLIMPÍADAS
11/07 A 24/07
14
LIMPEZA
02/05 A 16/05
15
16/05 A 30/05
15
BELEZA
08/08 A 22/08
15

Analisando as diferentes possibilidades, podemos delinear, neste momento, dois
cenários potenciais, sem nos atermos, por enquanto, às formalidades da prova documental:


A Recorrente adquiriu os madeirites em nome próprio, ainda que tenha
emitido cheques para a empresa Bela vista, tornando-os um de seus ativos;


Aquisição do madeirite como despesa vinculada aos serviços de publicidade
realizados pela Bela Vista, mas de propriedade desta.

No tocante ao primeiro cenário, a fiscalização foi categórica ao apontar que não
há qualquer registro, no ativo imobilizado da Recorrente, de estrutura que se assemelhe aos
outdoors supostamente adquiridos. Inclusive, a própria Recorrente, em seu recurso, refuta essa
hipótese, que, por essa razão, deve ser desde logo afastada.

A defesa da Recorrente apoia-se no segundo cenário, segundo o qual a compra
do madeirite teria sido feita pela empresa Bela Vista, enquanto a autuada arcou com o pagamento
Fl. 8648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
14
desses materiais, classificando-os como despesas publicitárias necessárias à sua atividade
mercantil.

De fato, não há dúvidas de que gastos com publicidade são essenciais ao varejo,
seja para promover campanhas, lançar produtos ou fortalecer a marca. Contudo, a escolha pela
aquisição do material em sua totalidade - que funciona como o próprio veículo físico da
propaganda - levanta sérias dúvidas sobre a necessidade dessa despesa e sobre a aplicação do art.
299 do RIR/1999 (hoje art. 311 do RIR/2018).

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.

Nesse contexto, a afirmação da Recorrente de que arcou com os gastos
referentes ao madeirite, mas que estes foram destinados à empresa responsável pela publicidade,
implica que a autuada efetuou pagamento por uma despesa relacionada à aquisição de ativo em
favor de terceira pessoa jurídica.

Frente a esse cenário, ainda que a Recorrente defenda que os madeirites
integram o serviço de publicidade, a verdade é que esses materiais representam um meio
concreto de difundir a propaganda, distinto do serviço em si. Eles podem, inclusive, ser utilizados
por outros anunciantes sem relação com a Recorrente, configurando um ativo capaz de gerar
receita para a empresa Bela Vista.

Dessa forma, no cenário hipotético em que os madeirites tenham sido
efetivamente adquiridos - hipótese que carece de comprovação concreta - entendo que o
pagamento efetuado corresponde a despesa destinada a terceiro, não preenchendo, portanto, os
requisitos para dedutibilidade do IRPJ. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

PRINCÍPIO DA ENTIDADE. DESPESAS DE TERCEIROS. GLOSA. À luz dos arts. 251 e
299 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) e do principio da entidade, a despesa
pertencente a contribuinte diverso não preenche os requisitos de dedutibilidade
e deve ser glosada; trata-se de liberalidade. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. Matéria preclusa.
1201-004.889 | 10680.007856/2006-51, Órgão: CARF. Relator: Efigênio de Freitas
Júnior. Julgado em 15/06/2021, Publicado em 06/07/2021.

Fl. 8649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
15
Diante da ausência de provas mínimas capazes de comprovar a efetiva prestação
do serviço, bem como da inobservância do princípio da entidade, conheço do recurso voluntário e,
no mérito, mantenho a glosa, confirmando a decisão recorrida.

Mérito | Glosa das despesas não comprovadas decorrente de aquisição fictícia de mercadorias:

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não há, nos autos, provas
concretas que evidenciem sua participação no alegado esquema fraudulento, mas sim meras
conjecturas. Argumenta que a imputação de responsabilidade se baseia exclusivamente em atos
praticados por terceiros, sem qualquer vínculo direto com a empresa ou seus sócios.

Afirma, ainda, que as operações foram realizadas de forma regular, em momento
anterior à declaração de inidoneidade dos fornecedores, com entrega das mercadorias e
pagamento devidamente documentados e comprovados ao longo da fiscalização.

Entendo que os argumentos apresentados pelas Recorrentes não merecem
acolhimento.

Em primeiro lugar, não se sustenta a alegação de que a declaração de
inidoneidade das empresas, ocorrida posteriormente, não produziria efeitos sobre o período
fiscalizado. Isso porque restou comprovado que tais empresas sequer existiam de fato, tratando-
se de empresas de fachada. Tal circunstância é absolutamente relevante para aferição da
idoneidade das notas fiscais utilizadas pela autuada na comprovação dos custos ora glosados.

Em segundo lugar, não se sustenta a tese defensiva de que as mercadorias
teriam sido adquiridas de boa-fé. A autuada limitou-se a apresentar relatórios e notas fiscais
relativos às supostas transações, documentos que, por sua própria natureza, são insuficientes para
comprovar a efetiva ocorrência dos negócios, especialmente considerando que foram emitidos
por empresas de fachada - “noteiras” - cuja principal função era conferir aparência de legalidade a
operações inexistentes.

Em nenhum momento a autuada negou a existência do referido esquema ou
buscou comprovar que as fornecedoras eram efetivamente empresas idôneas e operacionais. Ao
invés disso, tangenciou a questão central e se valeu de argumentos genéricos, sem qualquer prova
concreta de que desconhecia a natureza fraudulenta das operações.

Por sua vez, a fiscalização trouxe aos autos um conjunto robusto de provas que
demonstram, de forma clara e detalhada, a existência e o funcionamento do esquema
Fl. 8650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
16
fraudulento. Os elementos constantes no processo evidenciam que seria absolutamente, repito,
absolutamente improvável que a empresa recorrente desconhecesse a inidoneidade dos
documentos fiscais utilizados.

A partir de uma investigação criteriosa dos fornecedores da empresa autuada, a
fiscalização identificou que mais de 50 (cinquenta) deles apresentavam situação cadastral baixada
ou inapta. A partir dessa constatação, foi possível revelar a existência de um esquema de
transações fictícias, estruturado por meio de empresas “exportadoras”, limitando-se a simular
operações de exportação com o propósito de conferir aparência de regularidade às transações.

As chamadas “exportadoras” não passam de empresas de fachada, registradas
em nome de terceiros, desprovidas de funcionários, que ignoravam suas obrigações fiscais e não
recolhiam tributos, comprovando a ausência de atividade econômica legítima.

Na prática, as empresas comerciais exportadoras sequer exportavam
mercadorias, emitindo notas fiscais falsas com destinatários fictícios - navios - cujas quantidades
eram incompatíveis com o abastecimento real.

Na sequência, as distribuidoras fictícias, conhecidas como “noteiras”, geravam
notas fiscais de venda ao varejo para as mesmas mercadorias que as comerciais exportadoras
alegavam ter comprado, embora essas distribuidoras jamais as tivessem adquirido. Em resumo,
comercializavam mercadorias que jamais adquiriram.

Trata-se, portanto, de um esquema clássico de intermediação fictícia,
orquestrado por empresas “noteiras”. Tal dinâmica comprova que as “exportadoras” e as
“revendedoras” operavam meramente como fachadas, sem infraestrutura operacional, logística
ou estrutural necessária para movimentação e armazenagem dos produtos.

Nesse sentido, destaco trecho do Termo de Encerramento Fiscal (e-Fl. 8.224):

Se por um lado não foi possível rastrear a mercadoria, visto que não passavam
pelas exportadoras e tampouco pelas distribuidoras de fachada, por outro foi
possível rastrear os documentos fiscais. Abaixo, um exemplo concreto obtido da
análise do fluxo da mercadoria “catchup bis 24x400G Predilecta” na nota fiscal. Na
primeira tabela tem-se a nota fiscal de remessa para a exportadora e num
segundo momento a nota fiscal de venda emitida pela noteira:

Fl. 8651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
17

Nota-se que de forma quase instantânea as mercadorias saíam da empresa
industrial para as "exportadoras" e apareciam nas Casas Guanabara.

Sem dúvida, é de se estranhar que a fiscalizada tenha deixado de adquirir alguns
produtos diretamente do fabricante e passou a fazê-lo de uma empresa de
fachada, inexistente. Pior e ainda mais absurdo quando se constata que os
documentos fiscais de vendas das empresas de fachada para a fiscalizada
apontem preços mais elevados que os preços praticados pelas industriais.

Ainda sobre o fornecimento do produto “catchup bis 24x400G Predilecta”
anteriormente usado como exemplo, uma análise realizada nas aquisições das
Casas Guanabara Comestíveis mostrou:

 De janeiro a março de 2016 está mercadoria foi fornecida diretamente à
Casas Guanabara Comestíveis no total de 2.592 unidades de 24x400G.

 De maio a dezembro de 2016, esta mercadoria foi “fornecida” pela Drigão 1
no total de 16.236 unidades de 24x400G.

Estes eventos continuaram em 2017. O Guanabara substituiu as compras de
catchup da empresa Predilecta, seu fornecedor, e passou a fazê-lo de uma
empresa sem substância, inexistente de fato, pagando 20% mais caro. É
inexplicável.

Trata-se de exemplo que ilustra, de forma clara, a inexistência de boa-fé por
parte da empresa Casas Guanabara no contexto do esquema fraudulento. Além de ser evidente
que a mercadoria transitava, na prática, diretamente do industrial para a varejista - o que se
explica pela natureza fictícia da empresa intermediária - a fiscalização constatou que a autuada,
“repentinamente”, deixou de adquirir o produto “catchup bis 24x400g” diretamente de seu
fornecedor habitual, Predilecta (como fazia até o primeiro trimestre de 2016), passando a
adquiri-lo, por meio da empresa de fachada Drigão 1, com acréscimo de 20% no preço unitário.

Não há como deixar de concordar com a auditoria fiscal quando qualifica como,
no mínimo, estranha a alegação da autuada de que a alteração no fornecedor teria ocorrido por
“questão puramente comercial”, conforme Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 07 (e-Fl.
8.225).

Inclusive, a própria empresa Predilecta Alimentos também foi fiscalizada por
realizar remessas de exportação simuladas às comerciais exportadoras de fachada, e informou que
participaram das negociações Mario Rigo Moreira Júnior – que é procurador das contas bancárias
Fl. 8652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
18
da JC Comércio, Drigão e Vogue Square e que também identificado como “vendedor” da Drigão 1
por uma ficha cadastral da Guanabara. Cito o trecho da fiscalização que trata sobre isso:

Lembramos que Mario Rigo era procurador das contas bancárias de JC Comércio,
Drigão 1 e Vogue Square. O próprio Guanabara apresentou informações de que
Mario Rigo era o "vendedor" da Drigão1 em sua ficha cadastral. Temos, então,
que a pessoa que atuava junto à Rivoli, nas remessas simuladas para exportação,
era a mesma que representava a distribuidora de fachada junto à fiscalizada.
Novamente tem-se um vínculo direto.

A Predilecta Alimentos também foi fiscalizada por realizar remessas de
exportação simuladas às comerciais exportadoras de fachada. O Guanabara é
grande comprador da Predilecta, mas em 2016/2017 foi destinatário de valores
elevados em notas fiscais de vendas emitidas pelas noteiras. Em resposta à
fiscalização, Predilecta (também pertencem ao grupo a Só Fruta Alimentos e a
Stella D’oro Alimentos) informou que participaram das negociações Mario Rigo.

O caso não é isolado. A auditoria listou diversas mercadorias acobertadas por
notas fiscais emitidas a favor da Casas Guanabara por empresas de fachada que, na realidade, não
forneceram os produtos. Observou-se, ainda, que todos os fabricantes desses itens já forneciam
diretamente à empresa, seja em outros períodos, seja para outros produtos, antes da interposição
das “noteiras” no esquema.

Padece de coerência a alegação de que a empresa fiscalizada tenha optado
deixar de comprar diretamente dos fabricantes para comprar de empresas de fachada, por um
preço superior, apenas por “oportunidades de mercado”. Tampouco seria razoável crer que uma
empresa no porte da Casas Guanabara, que tem um setor comercial próprio e bem estruturado
(como ela mesmo mencionou) teria agido de boa-fé, sem conhecer a natureza desses
fornecedores.

É plenamente legítimo, sob a ótica empresarial, que empresas busquem
diversificar seus fornecedores como estratégia para assegurar a continuidade do abastecimento,
sobretudo em relação a produtos de alta demanda.

No entanto, causa estranhamento que a recorrente, apesar de sustentar que
esse teria sido o motivo de sua decisão, não apresente qualquer prova minimamente robusta
nesse sentido. Não há, nos autos, uma única evidência documental que aponte para dificuldades
de fornecimento, atrasos, cancelamentos, ruptura de estoque ou qualquer comunicação formal
com os fornecedores anteriores - fabricantes com os quais, até então, mantinha relação comercial
direta.

Fl. 8653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
19
Era razoável esperar, ao menos, a apresentação de elementos mínimos que
demonstrassem insatisfação comercial ou a recusa dos fornecedores habituais em atender
demandas de maior escala, de modo a justificar a decisão empresarial de adquirir os mesmos
produtos a preços significativamente superior junto às distribuidoras mencionadas no relatório.
Contudo, nenhum documento com esse teor foi apresentado, limitando-se a recorrente a meras
alegações desprovidas de suporte probatório.

Cabe ainda menciona que a empresa Drigão 1, uma das fornecedoras indicadas
no relatório fiscal, não foi localizada no endereço cadastral informado. No local, constatou-se a
existência de outra empresa, igualmente de fachada e vinculada ao mesmo esquema fraudulento:
For Free Importação e Exportação EIRELI (CNPJ 34.406.642/0001-07), o que reforça os indícios de
inexistência material da fornecedora.

Verificou-se ainda que a Drigão 1 está registrada em nome da Sra. Marcele
Mangueira Avelino Pinto, cuja trajetória profissional inclui vínculo com um salão de beleza em
2013 e, entre 2018 e 2019, atuação como auxiliar de escritório na TRC Transportadora de Cargas
do Rio, evidenciando que não possuía legitimidade para titularidade da empresa.

Já a empresa JC Comércio de Alimentos e Laticínios Eireli foi criada em
08/12/2015 e imediatamente passou a emitir notas fiscais para o esquema fraudulento. Não
transmitiu GFIP em 2016, não possuía funcionários e foi declarada inapta em 2018, por omissão de
declarações. Seu endereço fiscal é uma casa humilde sem nenhuma característica de empresa
distribuidora de alimentos (e-Fls. 8.201-8.202).

Destaco, ainda, que a fiscalização apurou, por meio do mapeamento do
endereço MAC (Media Access Control), que as declarações fiscais de diferentes CNPJs de
distribuidoras e exportadoras foram transmitidas a partir dos mesmos dispositivos, indicando o
uso de apenas três equipamentos na operacionalização de múltiplas empresas:

CNPJ
RAZÃO SOCIAL
23.955.999/0001-28
DRIGAO 1 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI
26.703.788/0001-96
ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
26.741.715/0001-99
HATALANTA EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
27.130.614/0001-44
VOGUE SQUARE DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS EIRELI
28.772.172/0001-00
DANUBIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI
28.963.390/0001-14
DEL LAGO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
33.192.783/0001-01
NATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
33.521.520/0001-07
WC-3 IMPORTAÇÃO EXPORTACAO EIRELI
34.406.642/0001-07
FORT FREE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Fl. 8654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
20

Essas são apenas algumas das diversas provas trazidas pela fiscalização acerca
desse esquema fraudulento e do envolvimento da Casas Guanabara nele. Afinal, não foi apenas
uma operação ou um fornecedor da empresa autuada que era “de fachada”, a fiscalização
trouxe mais de 10 exemplos de fornecedores da autuada que era inexistentes de fato, que não
tem qualquer capacidade operacional, estrutura ou estoque para fornecer as mercadorias
registradas nas notas fiscais.

Algumas dessas empresas, inclusive, iniciaram suas operações pouco tempo
antes de se tornarem fornecedoras da autuada, que, em alguns casos, era sua única cliente.

Além disso, a maior parte das notas fiscais emitidas por essas empresas de
fachada eram para a Casas Guanabara (e-Fls. 8.239). Só em 2016, foram cerca de quase 10 milhões
de reais em notas fiscais para a autuada. Colaciono o relatório feito pela fiscalização:

A conexão entre a empresa autuada e as empresas de fachada é evidente e não
pode ser desconsiderada como mera hipótese ou “especulação”, conforme sustentam os
Recorrentes. Há documentação e provas suficientes que demonstram a existência do esquema
fraudulento, o qual a contribuinte não contestou e, ainda assim, beneficiou-se das notas fiscais
emitidas por essas “noteiras”.

É incontroverso que as mercadorias ingressaram no estabelecimento da
Impugnante. A controvérsia está, porém, na maneira como esses bens foram inseridos no fluxo
comercial.

Como é natural nesse tipo de operação, a empresa comercial exportadora não
poderia emitir nota fiscal de venda no mercado interno, pois isso chamaria a atenção da
fiscalização estadual — e, por consequência, da Receita Federal. Para contornar esse obstáculo, foi
Fl. 8655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
21
inserido no circuito uma empresa distribuidora, responsável por emitir a nota fiscal fictícia,
conferindo aparência de regularidade à entrada da mercadoria no estoque da autuada.

No entanto, como já afirmado as mercadorias eram enviadas diretamente da
indústria à empresa autuada, sem qualquer intermediação real da distribuidora ou exportadora.
Essa é a razão pela qual o auditor afirma não ter localizado o trânsito das mercadorias por essas
empresas — tal operação, de fato, jamais ocorreu.

Essa estrutura permitia à empresa ter no mínimo três benefícios indevidos: (i) a
aquisição de mercadorias por valor inferior ao de mercado, em razão dos incentivos fiscais
relacionados à comercial exportadora; e (ii) a elevação artificial de seus custos, por meio de notas
fiscais superfaturadas emitidas pelas distribuidoras de fachada, iii) aproveitamento indevido de
créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

Sobre este ponto, como as mercadorias estão ficticiamente vinculadas a
operações com comercial exportadora, fica evidente que as notas fiscais apresentadas não podem
ser usadas para creditamento de PIS e COFINS, pois tais operações são isentas dessas
contribuições:

Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

O aproveitamento de créditos de PIS e Cofins pressupõe a efetividade da
operação de aquisição e a incidência tributária na etapa anterior, condições que, conforme se
extrai dos autos, não foram atendidas. Acrescente-se, ainda, que não se admite a aplicação do
conceito de insumo às atividades comerciais, conforme entendimento consolidado no âmbito
administrativo e judicial:

Acórdão 3201-012.020: PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA Para fins de apuração de créditos das
contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente
porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003).

Fl. 8656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
22
Diante disso, conheço do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo a glosa das despesas relativas às mercadorias adquiridas de empresas “noteiras” e dos
créditos indevidamente apropriados no regime não-cumulativo.

Mérito | Multa qualificada de 150%:

Visando afastar a aplicação da multa qualificada de 150%, os Recorrentes
argumentam que, para aplicação dessa penalidade, precisa haver a tipificação da conduta da
contribuinte como sonegação, fraude ou conluio, e que, neste caso, a fiscalização não teria
comprovado “ação” ou “omissão dolosa” cometida pela empresa autuada.

De fato, os recorrentes têm razão em relação ao critério estabelecido para
aplicação desse tipo de penalidade. A multa qualificada decorre de normas sancionatórias que
preveem infrações de natureza subjetiva, oriundas da vontade livre e consciente na prática do ato
ilícito. Em outras palavras, exige-se a comprovação do dolo na conduta do agente infrator.

A imposição da referida penalidade está condicionada à comprovação da
existência de sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Isso significa que a qualificação da multa somente é admitida quando a infração tributária
envolver tais crimes.

No caso em análise, a autoridade fiscal especificou detalhadamente a conduta da
empresa autuada, justificando adequadamente a imposição da penalidade agravada (e-Fl. 8.282):

O art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96 define que o percentual da multa nos casos de
lançamento de ofício será duplicado nos casos dos art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.

Isto posto, sobre as infrações abaixo constatou-se intuito fraudulento e foi
aplicada a multa de 150%.

 Despesas não comprovadas com compras de madeirite (item 3.2). A
fiscalizada contabilizou despesas inexistentes, baseadas em notas fiscais
ideologicamente falsas, visto que o Guanabara não adquiriu o madeirite
contabilizado. Em resposta à fiscalização, apresentou informações falsas
informando que se tratava da construção de outdoors para o Guanabara,
buscando ludibriar a fiscalização.

 Aquisições não comprovadas (item 3.4). A fiscalizada contabilizou aquisição
de mercadorias que na verdade eram operações de fachada visto que os
fornecedores, emissores das notas fiscais eram empresas de fachada que não
dispunham das mercadorias vendidas. A fiscalizada adquiriu notas fiscais do
esquema fraudulento em detrimento das aquisições diretamente dos
fornecedores fabricantes das mercadorias.
Fl. 8657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
23

Como se pode perceber, além de ter indicado que se trata de fraude, especificou
as condutas da empresa, são elas: i) despesas não comprovadas com compras de madeirite ii)
custos não comprovados decorrentes de aquisição fictícia de mercadorias de empresa de fachada.

A participação da empresa na fraude é inegável, e isso fica evidente por diversos
fatores. Na aquisição desproporcional de madeirite – material suficiente para cobrir uma área
equivalente a 20 campos de futebol do tamanho do Maracanã e no seu envolvimento no clássico
esquema de intermediação fictícia, orquestrado por empresas "noteiras".

O mais grave, contudo, é que tais práticas não se limitaram a um evento isolado,
mas se reiteraram ao longo de outros períodos fiscais, revelando um claro padrão de conduta
direcionado à prática de fraudes fiscais.

Diante do cenário fático-probatório delineado nos autos, não subsistem dúvidas
quanto à configuração do dolo específico apto a justificar a aplicação da multa qualificada.
Contudo, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023 - cuja retroatividade se impõe por
força do princípio da retroatividade benigna - este Conselheiro, de ofício, promove a redução da
penalidade de 150% para 100%.

Mérito | Responsabilidade solidária do sócio administrador:

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da personalidade jurídica para
mitigar os riscos inerentes à atividade empresarial. Por meio dessa ficção legal, constitui-se uma
entidade com personalidade própria, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações de forma
autônoma.

Essa autonomia não é absoluta. A desconsideração da personalidade jurídica -
com a consequente responsabilização de sócios, administradores ou terceiros - é admitida de
forma excepcional, nos termos do art. 135 do CTN, quando configurada a prática de atos com
excesso de poderes ou em infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:

III - Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Fl. 8658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
24
Isto é, a responsabilização tributária com base no inciso III do art. 135 do CTN
pressupõe a presença simultânea dos seguintes elementos:

i) Poder de gestão: O responsável deve ocupar uma posição de controle e
direção, seja ela de direito ou de fato, com autoridade para tomar decisões em
nome da empresa, como sócios, diretores ou administradores.

ii) Ato praticado com excesso de poderes ou infração: A responsabilização não
ocorre apenas pela posição ocupada, mas sim pela prática de atos que extrapolem
os limites do poder de gestão ou que violem a lei, contrato social ou estatuto.

iii) Nexo de causalidade: Deve haver uma relação direta entre o ato ilícito
praticado e o não recolhimento do tributo. Ou seja, o comportamento do gestor
deve contribuir para o inadimplemento da obrigação.

No entendimento deste conselheiro, a mera alegação de que a empresa
"participou de um esquema fraudulento" apenas estabelece uma possibilidade de envolvimento
ou uma falha genérica de controle, mas não uma prova concreta e individualizada do "ato ilícito
praticado" pelos administradores.

Para a responsabilização pessoal, é imprescindível demonstrar que o
administrador agiu diretamente com dolo ou culpa grave na prática da fraude, extrapolando seus
poderes ou violando deliberadamente a lei, o contrato social ou o estatuto, resultando no não
recolhimento do tributo.

A ausência de evidências diretas que comprovem que Sr. Antônio de Oliveira e
Pinho praticou atos com excesso de poderes ou infração específica, e que este ato tenha sido a
causa direta do não recolhimento do tributo, impede a manutenção da responsabilização pessoal.

Importante destacar que não se nega a existência da fraude, mas sim a
impossibilidade de afirmar, com a segurança necessária, que a conduta ilícita foi praticada pelo Sr.
Antônio de Oliveira e Pinho.

Como não há evidências diretas de que o Sr. Antônio de Oliveira e Pinho tenha
cometido atos com excesso de poderes ou infrações específicas que resultaram no
inadimplemento tributário, não se sustenta a responsabilização pessoal que lhes foi atribuída.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

Fl. 8659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721152/2021-21
25
i) Indeferir o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento, uma
vez que a lide se apresenta suficientemente instruída e madura para
julgamento;

ii) Negar o pedido de diligência formulado de forma genérica e sem os
quesitos necessários;

iii) Rejeitar a aplicação do prazo decadencial previsto no § 4o do art. 150 do
CTN, mantendo a contagem segundo a regra do inciso I do art. 173 do CTN,
afastando a decadência arguida;

iv) Negar provimento aos recursos no ponto em que se busca o
reconhecimento da regularidade das aquisições de mercadorias lastreadas
em documentos fiscais emitidos por empresas inidôneas (‘noteiras’), bem
como das despesas relativas à suposta aquisição de madeirite, cuja efetiva
realização não restou comprovada nos autos;

v) Manter a multa qualificada aplicada em razão das aquisições fictícias de
mercadorias provenientes de empresas de fachada, procedendo, de ofício,
à redução da penalidade de 150% para 100%, em virtude da
superveniência da Lei no 14.689/2023.

vi) Excluir a responsabilização do Sr. Antônio de Oliveira e Pinho pelo
crédito tributário lançado, considerando que não ficou demonstrado a
prática de ato praticado com excesso de poderes ou infração exigida pelo
art. 135, III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 8660
DF CARF MF
Original